Tribunal: TJBA
Processo: 8007766-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007766-38.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: EDERVAL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES, SARIANY COUTO DE GOES LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE MÚTUO. FIXAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA DO EXTRATO SAC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Recorrente FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra sentença que, julgando procedente a ação monitória, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 151.400,28 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos reais e vinte e oito centavos), em vez de R$ 204.947,26 (duzentos e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), montante comprovado pelo extrato SAC e postulado na exordial. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que o título seja constituído pelo valor integral, com base na premissa fática equivocada adotada pelo Juízo a quo e na ausência de qualquer prova de pagamento parcial pelo Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 151.400,28 adotado pelo Julgador Singular corresponde ao saldo devedor do contrato objeto da cobrança (empréstimo n° 1173601) ou a dado histórico de contrato anterior (empréstimo n° 1164906), mencionado na inicial apenas para contextualizar a novação; (ii) verificar se o extrato SAC (id. 187496196) preenche os requisitos probatórios do art. 700, § 2°, I, do CPC para demonstrar o débito atualizado de R$ 204.947,26.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Magistrado Primevo adotou premissa fática equivocada ao extrair o valor do título de tabela contextual da petição inicial que registrava o saldo histórico de 2017 do contrato anterior (n° 1164906), utilizado exclusivamente para demonstrar a cadeia de refinanciamentos que culminou na novação; o objeto da cobrança é o empréstimo n° 1173601, com saldo de R$ 204.947,26 apurado em fevereiro de 2022. 4. O extrato de empréstimo para conferência (id. 187496196) apresenta memória de cálculo completa, com discriminação mensal dos valores de amortização, correção monetária pelo IPCA e juros, atendendo integralmente ao art. 700, § 2°, I, do CPC; o contrato eletrônico (id. 187496195) prevê a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), cuja estrutura matemática, por incidir sobre saldo devedor decrescente, não configura anatocismo, nos termos da Súmula 541 do STJ. 5. A própria sentença reconheceu expressamente que a alegação de pagamentos parciais era desprovida de qualquer comprovação, ônus que incumbia ao devedor nos termos do art. 373, II, do CPC; a redução do valor do título, sem respaldo em prova de pagamento e em contradição com esse reconhecimento, revela vício interno insanável no julgado. 6. A manutenção do título pelo importe reduzido, sem causa jurídica legítima, beneficiaria o Apelado com a diferença de R$ 53.547,98, que jamais poderia ser cobrada em razão da coisa julgada, configurando enriquecimento sem causa vedado pelos arts. 186 e 884 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Na ação monitória, o valor do título executivo judicial deve corresponder ao débito efetivamente cobrado e comprovado nos autos, não podendo o juízo adotar, como base da condenação, dado histórico de contrato anterior mencionado na inicial apenas para contextualizar operação de novação.

2. O extrato de empréstimo com memória de cálculo detalhada, apresentando a evolução mensal do saldo devedor com discriminação de amortização, correção monetária e juros, preenche os requisitos do art. 700, § 2°, I, do CPC como prova escrita hábil a instruir a ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 884; CPC, arts. 373, II, e 700, § 2°, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.208.811/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 06/06/2018; STJ, REsp 1.154.730/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 19/04/2012 (Tema 474); STJ, Súmula 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007766-38.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS)
e como Apelado
EDERVAL DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03